Tribunal: STF
Processo: AP 1702
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal proposta em face de ROBERTO SIMON, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos: 

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão.
Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em:

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena (eDoc. 80).
O acórdão condenatório transitou em julgado em 1º/4/2025 (eDoc. 84).
Em 30/4/2025, em razão do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a ROBERTO SIMON (eDoc.85).
Em 22/4/2026, o Juízo da Vara de Execução Criminal Regional de Santa Cruz do Sul/RS encaminhou a petição da defesa de ROBERTO SIMON, em que ela solicita o parcelamento da pena de multa (eDoc.92, fls.57-59).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se (eDoc. 95): 

a) pela extinção da punibilidade de Roberto Simon apenas quanto ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), pelo integral cumprimento das penas restritivas de direito impostas; e
b) pelo deferimento do parcelamento da multa condenatória em sessenta parcelas mensais, iguais e sucessivas, sem prejuízo de que, uma vez determinadas diligências para apuração da real situação econômica do apenado, seja eventualmente exigido o pagamento integral e imediato da referida sanção pecuniária ou revista a quantidade de parcelas fixadas.
É o breve relato. DECIDO.

De acordo com o noticiado pelo Juízo da Vara de Execução Criminal Regional de Santa Cruz do Sul/RS, o executado cumpriu parcialmente as condições estabelecidas na decisão condenatória.
No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral junto à Unidade Terapêutica Recomeçar (eDoc. 92, fls. 41-48), e que participou do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc. 92, fls. 28-29/32/35).
No que se refere à proibição de participação em redes sociais abertas, proibição de ausentar-se da Comarca, suspensão do passaporte (com comunicação à Polícia Federal),  revogação de registro ou porte de arma de fogo, desde a celebração até a extinção da execução, não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.
Em relação à pena do delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), observo que houve o pedido de parcelamento da pena de multa, em 60 parcelas de R$ 241,12 (duzentos e quarenta e um reais e doze centavos) (eDoc. 92). 
 A legislação dispõe sobre a possibilidade de o juiz permitir o adimplemento da sanção pecuniária em prestações mensais, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias do caso, conforme dispõe o art. 50 do Código Penal.
A Lei 7.210/1984, por sua vez, disciplina o procedimento para o parcelamento da pena de multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, que poderá ser admitido pelo juiz, a requerimento do apenado, depois do cumprimento das diligências determinadas para se verificar a real situação econômica do condenado, se for o caso, e após ser ouvido o Ministério Público, fixando o número de prestações.
No caso, o apenado solicitou o parcelamento da pena multa, argumentando, em síntese, que o executado se encontra em situação de vulnerabilidade econômica. Além disso, anexou aos autos o recibo de pagamento de salário, recebendo o salário líquido de R$ 2.218,00 (dois mil, duzentos e dezoito reais), demonstrando a ausência de disponibilidade financeira relevante para o adimplemento imediato da pena de multa (eDoc. 92, fl. 59).
Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 95):

As informações encaminhadas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Blumenau/SC confirmam o integral cumprimento das penas restritivas de direito aplicadas pela prática do crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal).
De acordo com os relatórios de frequência5 , atestou-se o regular cumprimento das duzentas e vinte e cinco horas de prestação de serviços à comunidade. Atestou-se, também, a conclusão do curso “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”6 . Não há informação nos autos acerca de eventual descumprimento da proibição de se ausentar da Comarca em que reside e de proibição de utilização de redes sociais. Houve, portanto, o integral cumprimento da pena imposta quanto a esse crime.
A pena de multa aplicada em razão do delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), contudo, remanesce pendente de adimplemento.
A defesa do condenado, em razão da hipossuficiência econômica do requerente, postula o parcelamento da pena de multa imposta. Nesse sentido, requer seja autorizado o adimplemento do débito em sessenta parcelas mensais e sucessivas.
A legislação penal assegura o parcelamento do valor da multa em caso de hipossuficiência do apenado. Nesse sentido, o art. 50 do Código Penal7  dispõe que, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, o juiz poderá permitir que o pagamento da multa seja realizado em parcelas mensais, acrescentando que o “desconto não deve incidir sobre os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família”.
Por sua vez, o art. 169, § 1º, da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais – LEP) dispõe que, após requerimento de parcelamento da multa, poderá o juiz determinar diligências para verificar a real situação econômica do condenado e, ouvido o Ministério Público, fixará o número de prestações8 .
A apreciação do pedido de parcelamento depende, assim, de comprovação mínima da incapacidade financeira do condenado e de sua família para o pronto pagamento da pena de multa aplicada em seu desfavor.
Na espécie, a defesa alega que o apenado recebe salário líquido no valor de dois mil duzentos e dezoito reais. Para corroborar suas alegações juntou comprovante de recibo de pagamento de salário referente ao mês de março de 2026. Diante dessas circunstâncias, é razoável autorizar o parcelamento do valor da multa em sessenta vezes, como requerido pela defesa”.

Diante do exposto, em razão do cumprimento da pena imposta à sentenciada, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e: 

(a)  JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ROBERTO SIMON   (CPF nº 448.320.010-00), tão somente em relação ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal).
(b) DEFIRO o requerimento da Defesa de ROBERTO SIMON   (CPF nº 448.320.010-00), e AUTORIZO o parcelamento da pena de multa ao qual foi condenado na presente Ação Penal, em 60 (sessenta) parcelas mensais, iguais e sucessivas, sem prejuízo de se determinar diligências para apuração da sua real situação financeira econômica.

Ressalta-se que a impontualidade no pagamento das prestações ou a melhora da situação econômica financeira do apenado implicará a revogação do benefício ora concedido, nos termos do que dispõe o art. 169, § 2º, da Lei nº 7.210/1984.
OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execução Criminal Regional de Santa Cruz do Sul/RS, com cópia da presente decisão. 
Intimem-se aos advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente